Tribunal: TJMT
Processo: 1046804-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046804-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - CPF: 023.886.391-31 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), ALINNE RAMOS DE SOUZA - CPF: 038.246.511-30 (APELADO), VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO PELO ESPECIALISTA (PEGASYS – PEGINTERFERON ALFA-2A) – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas no feito.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n.o 1046804-34.2022.8.11.0041, movida por ALINNE RAMOS DE SOUZA, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que a parte autora é beneficiária do plano da Ré, razão pela qual requereu o fornecimento do medicamento PEGASYS (PEGINTERFERON ALFA-2A) 180mcg, aplicar 01 (uma) ampola subcutânea, uma vez por semana, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

Relata que após deferimento da antecipação de tutela para fornecimento do medicamento e a sua efetiva disponibilização para cumprimento, a parte Apelada requereu a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, uma vez que, nos termos do próprio pedido,
“não há mais necessidade de a Requerente fazer uso do fármaco PEGASYS (PEGINTERFERON ALFA-2A) 180mcg, ao menos por ora”
.

Assevera que recorrida sequer conseguiu comprovar que houve, de fato, a necessidade do uso do fármaco em algum momento. Além disso,
“ressalta-se que a ação foi proposta em 2022 e, desde então, a Embargante busca demonstrar a impertinência do pleito, que se comprova pela manifestação atual de desnecessidade do uso do fármaco vindicado”
.

No mais, discorre sobre a afronta ao artigo 10 e 12 da Lei 9.656/98 e que não estava obrigada a cobrir o tratamento da beneficiária por falta de lei que obrigasse a autorização do tratamento, sendo que a única outra forma de estar obrigada seria se assim tivesse sido pactuado, nos termos do artigo 5o, II, CF.

Pede o provimento do recurso e a improcedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 250088198, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Na hipótese dos autos, ao se pronunciar pela improcedência da ação, o Juízo
a quo
bem fundamentou sua decisão aduzindo, em síntese:

“Ademais, em que pese a parte requerida pugna pela improcedência da ação, verifica-se que o tratamento foi deferido por meio da tutela de urgência, bem como mantido por meio do acórdão acostado ao id. 113731002.

Isto posto, resta evidente a perda do objeto.

Prescreve o artigo 485, VI, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial; II – o processo ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; VI – verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual; VII – acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua competência; VIII – homologar a desistência da ação; IX – em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e X – nos demais casos prescritos neste Código.

Ademais, dispõe o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Com estes fundamentos, demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código do Processo Civil”.

Já, da simples leitura da confusa peça recursal, evidencia-se a adoção de tese completamente desconectada da fundamentação da sentença, ao passo que deixa de combater os argumentos que culminaram na extinção do feito.

Limitou-se, no mérito das razões do apelo, portanto, a tecer considerações genéricas e abstratas, inclusive com os termos utilizados nos embargos de declaração em primeiro grau.

A rigor, tem-se que a relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta se convencionou chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. TJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC no 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, j. em: 26.05.2015, p. no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. em 09.09.2014, p. no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. em 07/02/2017, p. no DJE 13/02/2017).

Sendo assim, o emprego de tese recursal que apenas reproduz tese já apresentada na petição inicial ou não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025